Tribunal: TJBA
Processo: 0523345-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523345-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RC08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA E EM DATA POSTERIOR PELA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. :
0523345-95.2015.8.05.0001
, em que é apelante

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA NUNES
e apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,